Tribunal: TJPA
Processo: 0803708-87.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803708-87.2021.8.14.0401

RECORRENTE: MARCELO SIQUEIRA MEDEIROS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, C/C

ART. 18, INC. I, ÚLTIMA PARTE E ART. 70
, TODOS DO CPB. ABSOLVIÇÃO OU IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. VIOLAÇÃO. TESE REJEITADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Com efeito, não há que se falar em absolvição sumária se não houver prova de alguma causa de exclusão da tipicidade, da ilicitude e da culpabilidade.

2.

É cediço que a
pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita, de modo que apenas o convencimento do magistrado quanto à existência delituosa e de indícios suficientes da autoria de crime doloso contra a vida submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri (artigo 413 do Código de Processo Penal), daí que a tese da impronúncia sustentada pela defesa não merece prosperar.

3.
Não se deve olvidar que na fase processual em que se entram os presentes autos vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, haja vista que somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

4.
Por fim, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria, daí a impossibilidade de se promover a desclassificação delituosa, nesta fase processual, com bem quer fazer entender a defesa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2023

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Marcelo Siqueira Medeiros
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que o pronunciou com incurso nas sanções punitivas do art. 121, c/c art. 18, inc. I, última parte e art. 70, todos do Código Penal brasileiro.

Narra a exordial do
Parquet
,
à ID 11505904
, que
na noite de 30/10/2021, o denunciado se dirigiu até a residência de um tio, a fim de participar de uma confraternização familiar, onde consumiu muita bebida alcoólica.

Que já por volta das 02:00 horas da madrugada do dia 31/10/2021, embriagado, assumiu a condução de seu veículo FOX de placas KYH 5012, de cor preta, tendo por companhia uma irmã, que ia no banco do carona.

Aduz que o denunciado passou a imprimir alta velocidade em seu veículo, incompatível com qualquer possibilidade de frenagem em cruzamentos, ultrapassando os veículos que transitavam a sua frente como se estivesse em uma corrida automobilística e quando transitava pela Travessa São Roque, resolveu também desobedecer o sinal vermelho da referida via com a Rua Manoel Barata, assumindo o risco de provocar seríssimo acidente e mortes, o que efetivamente aconteceu, chocando-se violentamente com o veículo Saveiro de cor prata e placa EPD 6053, conduzida pela vítima fatal Leonardo Guilherme de Sá, que estava acompanhada de sua companheira Gisele Rodrigues Viana e de 3 conhecidos.

Segundo ainda a inicial do Órgão Ministerial, o veículo do denunciado atingiu a lateral esquerda anterior da Saveiro, na direção do condutor Leonardo, conforme Laudo de fls.22 do IPL e fotos de fls.24, que sofreu sérias lesões e logo após o veículo parar já na frente do Banco da Amazônia, evoluiu a óbito, enquanto os demais ocupantes sofreram lesões, notadamente Gisele, a qual teve que se sujeitar a duas cirurgias e apresenta problema no coração por conta do impacto, tudo conforme Laudos a serem juntados, não perdendo também a vida pelo pronto socorro dispensado por mototaxistas, que acionaram o SAMU.

Que o denunciado, antes de ser levado para atendimento, assim como sua irmã, que sofreu lesões, mostrava-se visivelmente embriagado.

Por fim, assevera a peça acusatória restar patente que a conduta praticada pelo acusado se amolda, perfeitamente, à figura típica do Art. 121 c/c Art.18, I, última parte c/c Art.70, todos do CPB.

Em razões recursais
,
à ID 11506035
, pugna a defesa pela absolvição sumária do recorrente, nos termos do artigo 415, inc. II, do CPPB ou, alternativamente, pela impronúncia, consoante art. 414, do mesmo Diploma Legal ou, ainda, pela desclassificação do crime a ele imputado, nos termos do art. 419, da Lei Adjetiva Penal, para Homicídio Culposo assim previsto no art. 121, § 3º, do Código Penal brasileiro.

Em contrarrazões
,
à ID 11506041
, o RMP de primeiro grau, Dr. Reginaldo César Lima Álvares, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso.

Em despacho, à ID 11506042
, o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da absolvição/impronúncia

Nos termos do art. 413 do CPPB, "O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação".

Como se vê, não se exige certeza da culpa do réu para sua submissão a julgamento popular, mas tão somente indícios suficientes no sentido de que ele provavelmente seja o autor ou partícipe do delito em julgamento. Isso decorre do fato de a pronúncia constituir mero juízo de admissibilidade da inicial acusatória.

Sobre o tema, Eugênio Pacelli de Oliveira ensina com maestria:

“Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, o tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza”. (
Curso de Processo Penal, 20.ed. ver., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2016, pág. 735
).

De outra banda, "Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado" (art. 414 do CPPB). Portanto, a impronúncia deve ocorrer se não houver prova da materialidade delitiva ou quando não existir nenhum indício da autoria ou da participação dos acusados, o que não se verifica no caso vertente.

Em realidade, após detida análise de todas as provas produzidas ao longo da persecução penal, verifica-se que há lastro probatório mínimo em desfavor do recorrente, de modo que a manutenção da pronúncia se impõe.

A materialidade do crime pelo qual fora o recorrente pronunciado, resta demonstrada por meio dos Laudos Periciais constantes dos autos, assim como há indícios suficientes da autoria, consoante depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas Gisele Rodrigues Viana, Raul Alex Santos dos Reis, Brenda Teixeira da Silva, Natália Ramos Guilherme, Monã Schivasappa Ramos, Alex Alves Carvalho e Luciano Guilherme Sá, sob o crivo do contraditório judicial.

Assim sendo demonstrados os indícios suficientes da autoria e a materialidade delitiva do homicídio, não há que se falar em impronúncia tampouco em absolvição sumária, ressaltando que não foi alegada nem demonstrada nenhuma causa de atipicidade, justificante ou dirimente.

Ademais, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Magistrado
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu sem dúvida no caso em apreço.

Dessa forma, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

Destarte, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, haja vista que somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

- Da almejada desclassificação

Por fim e, subsidiariamente, pugna a defesa pela desclassificação do crime pelo qual fora o réu pronunciado, para o delito de homicídio culposo.

Observa-se, mais uma vez, que a tese apresentada pela defesa no presente item não merece prosperar, pois como visto alhures a materialidade e os indícios de autoria delitivas em relação ao acusado, ora recorrente, restam suficientemente demonstrados, respectivamente, por meio dos Laudos Periciais acostados aos autos, bem como pelos depoimentos prestados por testemunhas, os quais convergem no sentido de incriminá-lo pela prática do crime perpetrado contra a vítima Leonardo Guilherme de Sá, razão pela qual não há outra alternativa senão pronunciá-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, consoante determina a Constituição Federal de 1988.

Ademais, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação,
em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, evidentes no caso em análise
, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria, daí a impossibilidade de se promover a desclassificação delituosa nesta fase, com bem quer fazer entender a defesa.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2023

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/02/2023